Tribunal: TJBA
Processo: 8054995-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054995-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: LARISSA SANTOS DA SILVA SIMOES

Advogado(s)
:
ANDERSON CONCEICAO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA OBSTÉTRICA. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. PROMESSA DE COBERTURA PELA CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA E PRAZO ADEQUADOS AO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cachoeira/BA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por Larissa Santos da Silva Simões, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse, em 24 horas, parto cesáreo no Hospital Santa Emília, com cobertura obstétrica e neonatal completa, sem exigência de carência contratual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A agravante alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, vigência da carência de 300 dias prevista em contrato e violação ao equilíbrio econômico-financeiro do plano, requerendo efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura obstétrica sem carência; (ii) estabelecer se a seguradora pode se eximir da promessa de cobertura obstétrica feita pela corretora durante a contratação do plano.

III. Razões de decidir

1. As relações entre consumidor e plano de saúde são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor do aderente (CDC, art. 47).

2. O art. 34 do CDC impõe responsabilidade solidária ao fornecedor pelos atos de seus prepostos, alcançando as corretoras que atuam em nome da seguradora, sendo irrelevante eventual autonomia formal.

3. As mensagens e documentos juntados demonstram promessa expressa da corretora de manutenção da cobertura obstétrica sem carência, o que influenciou a consumidora na contratação do novo plano, caracterizando legítima expectativa de direito e incidência do princípio da boa-fé objetiva.

4. A recusa de cobertura mostra-se injustificada e contraditória, pois o hospital é conveniado e o parto se insere em cobertura prometida sem carência.

5. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, mostra-se proporcional diante da urgência do procedimento e pode ser revista caso se torne excessiva.

6. O recurso não rebateu os fundamentos essenciais da decisão agravada, motivo pelo qual mantém-se a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, inclusive àqueles intermediados por corretoras.

2. A seguradora responde solidariamente pelos atos de sua corretora que, em nome da empresa, assegura cobertura contratual diversa, gerando legítima expectativa no consumidor.

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela de urgência que determina a cobertura obstétrica sem exigência de carência, diante da plausibilidade jurídica e do perigo de dano.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 34, 47 e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1428250/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.06.2019; TJ-MG, AC nº 1000022-008502-1/001, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 23.02.2022; TJ-SC, Recurso Cível nº 5002852-76.2022.8.24.0007, Rel. Margani de Mello, j. 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054995-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada LARISSA SANTOS DA SILVA SIMOES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator. Fica PREJUDICADO o agravo interno.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03